Tribunal: TJDFT
Processo: 0727916-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727916-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIELLA MOIANA DE TOLEDO IMPETRANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ A paciente foi denunciada pelos crimes do art. 297, caput e § 1o, art. 299, caput e § 1o, art. 304 e art. 312, todos do CP –- falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e peculato (ID 13348683). A Polícia Civil e o Ministério Público deflagraram, em 2016, a “operação Trackcare” que investigou supostas fraudes na emissão e no uso de atestados médicos por servidores da SES-DF. Segundo a denúncia, a paciente, prevalecendo-se do cargo que exerce – enfermeira da SES/DF -, falsificou atestados de comparecimento em hospital público para abonar faltas e apropriou-se de dinheiro público, ao receber pelas supostas ausências justificadas. Pede o impetrante o trancamento da ação penal. Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi juntada aos autos prova imprescindível à defesa – prontuário médico apreendido na residência da paciente. E falta justa causa para a ação penal. A paciente não cometeu os crimes imputados na denúncia. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito na denúncia. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. (...)” (HC 390.794/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017); “(...) 2. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por ser medida excepcionalíssima, somente é cabível quando, de plano, forem demonstradas a inequívoca atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. 4. Na hipótese, as provas colacionadas aos autos, demonstram a presença de elementos mínimos que evidenciam o envolvimento dos pacientes no suposto delito de tentativa de homicídio. Rever tal afirmação implicaria examinar o acervo fático-probatório contido nos autos, o que é inviável no estreito rito do habeas corpus. (...)”(HC 380.879/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). A alegação genérica de que o prontuário médico apreendido na residência da paciente é prova imprescindível para a defesa – sem apontar elementos concretos que evidenciem o prejuízo –, por si só, não é suficiente para se declarar nulidade (art. 563 do CPP). E o fato de a paciente ter ou não cometido os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundando de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Há indícios da prática de crimes pela paciente. E estão presentes elementos mínimos que permitem a ela conhecer a imputação que lhe é feita. Ademais, não demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do delito são suficientes para seu prosseguimento. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES